Tribunal: CARF
Processo: 13116.722181/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722181/2016-49
ACÓRDÃO
1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOVIARIO JB LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento será efetuado de ofício, dentre outros, quando o sujeito
passivo não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou
recolhimento do imposto devido.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e
COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
2
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 09-062.964,
pela 2a Turma da DRJ/JFA que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
2. No Sistema Público de Escrituração Digital (Sped-Fiscal) consta emissão de
Conhecimentos
de
Transporte
em
2012
e
2013,
nos
CFOP
5352/5353/5357/6352/6353,
num
montante
de
respectivamente
R$
10.709.403,93 e R$ 10.331.229,80;
3. Nos sistemas da Receita Federal consta para os mesmos períodos apresentação
da [...] (DIPJ) e da [...] (DCTF) com valores muito inferiores;
4. A movimentação financeira em contas bancárias, conforme apresentada pelos
Bancos em declarações DIMOF (R$ 12.706.270,53 em 2012; e R$ 19.588.593,74
em 2013), também se mostraram muito superiores às receitas declaradas em
DIPJ.
A empresa fiscalizada optou em apurar o IRPJ e a CSLL pelo Lucro Presumido,
conforme pagamentos realizados para o 1o Trimestre de 2012 e de 2013. As
declarações DCTF e DIPJ seguiram de acordo com essa mesma forma de apuração.
7.1 Conforme DIPJ dos dois exercícios fiscalizados, na Ficha 1 a forma de
escrituração seria pelo Livro-Caixa. Na Ficha 67B, linha 14, o regime de
reconhecimento de receitas foi por competência.
7.2 Apesar de indicar que teria apenas o Livro-Caixa, o contribuinte fiscalizado
apresentou Diário e Razão.
8. Os documentos apresentados são suficientes para realizar o exame fiscal.
9. A partir dos livros contábeis, identifiquei a conta que representa as receitas,
que é a 31301 – VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA.
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
3
10. No Livro-Razão, identifiquei os saldos ao final de cada mês da conta 31301. As
receitas escrituradas são maiores que as detectadas pela Receita Federal nos
cruzamentos automáticos. Considerando que os cruzamentos podem ter falhas,
tomaremos os livros contábeis do contribuinte fiscalizado como fonte principal
para cálculo dos tributos.
10.1 Elaborei o ANEXO I – APURAÇÃO DE RECEITAS consolidando os saldos
mensais da conta 30301.
Na peça impugnatória é aduzido em síntese que:
"[...] ao apontar as diferenças [...] a autoridade administrativa se
limita a fazer a subtração dos montantes declarados [...] em DCTF dos
valores constantes no SPED [...], sem identificar, com precisão, quais as
operações cuja receita correspondente teria sido objeto de omissão.
Ao adotar este procedimento, [...] constitui crédito tributário em
desacordo com o prescrito pelo artigo 142 do (CTN) [...].
[...] o lançamento que não identifica, com precisão, o fato gerador da
obrigação tributária [...] é nulo conforme [...] jurisprudência do [...] (CARF).
[...]
[...] o Auto de Infração [...] contém vício material, pois não atende a
um dos requisitos estabelecidos pelo artigo 142 para a válida constituição
do crédito tributário, a saber, a correta e precisa identificação do fato
gerador da obrigação tributária correspondente.
[...]"
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário lançado, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO.NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Cumpridos os requisitos previstos no Decreto no 70.235/1972 para a lavratura do
auto de infração e observados os procedimentos previstos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, não há que se falar em nulidade dos lançamentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento será efetuado de ofício, dentre outros, quando o sujeito passivo
não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido.

Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
4
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E CFOFINS.
Uma vez que os lançamento reflexos decorreram dos mesmos elementos de
prova do de IRPJ, impõe-se àqueles o veredicto firmado no lançamento deste
último.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“O Auto de Infração que deu origem ao processo em epígrafe veicula a
cobrança de quantias a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS/PASEP) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) em razão da suposta diferença existente entre os valores
registrados no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED - Fiscal) e os
montantes informados pelo Impugnante em sua Declaração de Informações da
Pessoa Jurídica (DIPJ) e sua Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTF), nos anos-calendário de 2012 e 2013.
Reproduz-se, na tabela a seguir, a composição do crédito tributário exigido
pelo Auto de Infração:

Ocorre, porém, que, ao apontar as diferenças que teriam dado causa ao
lançamento de ofício, a autoridade administrativa se limita a fazer a subtração dos
montantes declarados pelo Impugnante em DCTF dos valores constantes no SPED
- Fiscal, sem identificar, com precisão, quais as operações cuja receita
correspondente teria sido objeto de omissão.
Ao adotar este procedimento, a autoridade administrativa constitui crédito
tributário em desacordo com o prescrito pelo artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), que determina que se identifique, com precisão, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária. Vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
5
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sem a identificação, precisa, do fato gerador da referida obrigação - a
saber, a receita auferida em razão do serviço de transporte de cargas
supostamente realizado pelo Impugnante - o crédito tributário correspondente é
constituído de forma inválida, pois não atende a um dos requisitos trazidos pelo
artigo 142 do CTN.
Por se tratar de um requisito material, e não apenas formal, o lançamento
que não identifica, com previsão, o fato gerador da obrigação tributária cujo
crédito correspondente se pretende constituir é nulo, conforme reconhece a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Não obstante a clareza do argumento, ao analisar a Impugnação
apresentada pelo Recorrente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG) entendeu não haver nulidade nos lançamentos
realizados pela autoridade administrativa, decidindo pela sua manutenção (fls. 3):
"Preliminarmente, em que pese o discurso passivo, não foram
materializadas as hipóteses que pudessem suscitar a nulidade nos termos
do artigo 59 do Decreto n° 72.235, de 1972 e alterações, que dispôs sobre o
processo administrativo fiscal.
Tampouco houve ofensa ao art. 142 do CTN, assim marcado na peça
impugnatória: (...)."
Não é esta, no entanto, a realidade dos fatos. Vejamos.
Como já adiantado, o Auto de Infração, lavrado em razão das
supostas diferenças encontradas pela autoridade fiscal entre os montantes
declarados em DCTF e os valores constantes no SPED-Fiscal nos anos-
calendário de 2012 e 2012, contém vício material, pois não atende a um
dos requisitos estabelecidos pelo artigo 142 do CTN para a válida
constituição do crédito tributário, a saber, a correta e precisa identificação
do fato gerador da obrigação tributária correspondente.
O vício material, de acordo com a jurisprudência deste Conselho, é
causa da nulidade do lançamento, que deve ser refeito dentro do prazo
estabelecido pelo artigo 173, I, do CTN. Confira-se, nesse sentido, os
acórdãos a seguir colacionados:
"Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 12/11/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL Sendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da
obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por
vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
6
sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de
motivação e indicação das normas de interpretação adotadas na
reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria
substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de
ordem formai A ausência de motivação no Auto de Infração acarreta a sua
nulidade, por vício material. Recurso Especial do Procurador Negado."
Acórdão n° 9303-003.811. Sessão de 26/04/2016. Relatora VANESSA
MARINI CECCONELLO. Original sem destaques)
"Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário:1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DEMOTIVO.NULIDADE. O
lançamento de ofício deve ser motivado, contendo a indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos que o lastreiam. Cancela-se o auto de infração
fundado em premissa falsa. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVO INEXISTENTE.
VÍCIOMATERIAL. A ausência de motivo do auto de infração configura vício
material."(Acórdão n° 9303-004.173. Sessão de 05/07/2016. Relator
RODRIGO DA COSTA POSSAS. Original sem destaques)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2002 a
31/12/2004 QUALIFICAÇÃO DO VÍCIO DE NULIDADE. AUSÊNCIA OU
INSUFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO DO ATO DE
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. CABIMENTO. Se o ato de lançamento não
contém ou contém a indicação da capitulação legal equivocada
(pressuposto de direito) e/ou se a descrição dos fatos é omitida ou
deficiente (pressuposto de fato) tem-se por configurado vício material por
defeito de motivação.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ENQUADRAMENTO LEGAL INCORRETO E
DEFICIENTE DESCRIÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À NORMA. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1.A errônea indicação dos dispositivos legais infringidos conjugado com a
deficiente descrição dos fatos acarreta ausência de subsunção dos fatos à
norma jurídica, defeito grave que configura vício material do lançamento
por falta de motivação. 2.Se não constatada uma clara subsunção entre os
fatos imputados ao sujeito passivo com a norma legal infringida, o auto de
infração é nulo por vício material, por ferir requisito essencial na
constituição do lançamento. Recurso de Ofício Negado."(Acórdão n° 3302-
003.017.
Sessão
de
26/01/2016.
Relator
JOSE
FERNANDES
DO
NASCIMENTO. Original sem destaques)
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias. Período de apuração:
01/07/1996 a 31/10/1997 NULIDADE DE LANÇAMENTO POR VÍCIO
MATERIAL.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
NOVO
LANÇAMENTO. ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Tendo o
lançamento originário sido anulado por vício material, o prazo
decadência! para a autoridade fazendária realizar novo lançamento rege-
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
7
se pela regra geral disposta no artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional. Não se verifica na presente hipótese a anulação de lançamento
por vício formal, assim não sendo aplicável a regra contida no artigo 173, II,
do mesmo diploma. Recurso Voluntário Provido." Acórdão n° 2401-
004.228. Sessão de 10/03/2016. Relatora LUCIANA MATOS PEREIRA
BARBOSA. Original sem destaques)
Assim é que o lançamento de ofício que não identifica, com precisão, o fato
gerador da obrigação tributária correspondente padece de vício material,
devendo ser declarada a sua nulidade e constituído novamente o crédito
tributário, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 173, I, do CTN.
É o que ocorre no caso concreto: ao adotar como procedimento a simples
subtração dos montantes declarados em DCTF dos valores constantes no SPED -
Fiscal, a autoridade fiscal deixa de identificar o fato gerador da obrigação
tributária, isto é, quais as operações cuja receita correspondente teria sido
omitida, incorrendo em vício material, em razão do não atendimento dos
requisitos estabelecidos pelo artigo 142 do CTN.
Como demonstram os acórdãos acima colacionados, a existência de vício
material é, no entendimento deste Conselho, causa de nulidade do lançamento
de ofício, que deve ser reconhecida pelos senhores julgadores.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, o Recorrente espera que o seu Recurso Voluntário seja
acolhido para que, no mérito, seja reconhecida a nulidade do lançamento de
ofício, reformando a decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/JFA e cancelando a
exigência veiculada pelo Auto de Infração correspondente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração de título de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS em razão da suposta diferença existente entre os valores registrados no
SPED – Fiscal e os montantes informados pela Recorrente em sua DIPJ e sua DCTF, nos anos-
calendário de 2012 e 2013.
O lançamento foi mantido em sua integralidade pela decisão recorrida.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
8
Porém, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 09-062.964, prolatado pela 2a Turma
da DRJ/JFA, em 19/04/2017, tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
PRELIMINAR - NULIDADE
Preliminarmente, em que pese o discurso passivo, não foram materializadas
as hipóteses que pudessem suscitar nulidade nos termos do artigo 59 do Decreto
no 70.235, de 1972 e alterações, que dispôs sobre o processo administrativo fiscal.
Tampouco houve ofensa ao art. 142 do CTN, assim marcado na peça
impugnatória:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mais, os fatos geradores do lançamento encontram-se nos
enquadramentos legais contidos em todos os AIs lavrados, sobre os quais a
contribuinte não dispensou uma linha sequer a título de contradita.
À guisa de exemplo, os artigos abaixo do Decreto no 3.000, de 1999,
relativos ao lançamento principal:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o
que dispõe o § 7 o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
[...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de
1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
[...]
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento
do imposto devido, inclusive na fonte;
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
9
[...]
Por fim, considerar que o fisco teria se limitado "a fazer a subtração dos
montantes declarados [...] em DCTF dos valores constantes no SPED [...], sem
identificar, com precisão, quais as operações cuja receita correspondente teria
sido objeto de omissão, convenhamos, é fazer tábula rasa da diligente incursão
fiscal.
Neste sentido, saliente-se que a "escrituração mantida com observância das
disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais." na dicção do art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999.
Pelo exposto, conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
impugnação e manter os lançamentos.
A título de complementação da fundamentação citada, transcrevo excerto do TVF
(e-fls. 62-68) que comprovam o trabalho diligente da fiscalização:
“I – INTRODUÇÃO
O Contribuinte foi selecionado para fiscalização do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), referente ao anos-calendário 2012 e 2013, tendo em
vista a constatação, mediante processo seletivo, técnico e impessoal, de
cruzamento de informações do SPED-NFe, o indício de que o mesmo não apurou e
recolheu integralmente seus tributos. O Procedimento Fiscal foi registrado no
órgão sob o n° 0120200.2016.00201.
I.1 - Constatações Preliminares
2. No Sistema Público de Escrituração Digital (Sped-Fiscal) consta emissão
de
Conhecimentos
de
Transporte
em
2012
e
2013,
nos
CFOP
5352/5353/5357/6352/6353,
num
montante
de
respectivamente
R$
10.709.403,93 e R$ 10.331.229,80;
3. Nos sistemas da Receita Federal consta para os mesmos períodos
apresentação da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica (DIPJ) e da
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) com valores muito
inferiores;
4. A movimentação financeira em contas bancárias, conforme apresentada
pelos Bancos em declarações DIMOF (R$ 12.706.270,53 em 2012; e R$
19.588.593,74 em 2013), também se mostraram muito superiores às receitas
declaradas em DIPJ.
II – PROCEDIMENTOS DE INSTRUÇÃO
5. Em 10/08/2016 foi elaborado o Termo de Início do Procedimento Fiscal,
com ciência via postal em 22/08/2016, por meio do qual foram apresentadas as
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
10
constatações preliminares dos itens 2 a 4, e exigidos (em resumo) os seguintes
documentos e informações:
5.1. Documentos de constituição da pessoa jurídica, e de
identificação das pessoas físicas administradoras e procuradoras.
5.2 Apresentar os Livros-Caixa em meio digital;
5.3 Apresentar os esclarecimentos e/ou alegações em seu favor
sobre as divergências apontadas nas Constatações Preliminares, sempre
acompanhadas da respectiva comprovação documental.
6. Houve atendimento à intimação em 06/09/2016, em que a fiscalizada
apresentou os livros Diário Geral e Razão em formato imagem tipo “PDF”. O
contrato social e alterações, e a identidade dos sócios administradores foram
digitalizados. Os arquivos da contabilidade foram autenticados pelo contribuinte
fiscalizado no programa SVA versão 3.2.6.
III – EXAME DOS ELEMENTOS
7. A empresa fiscalizada optou em apurar o IRPJ e a CSLL pelo Lucro
Presumido, conforme pagamentos realizados para o 1o Trimestre de 2012 e de
2013. As declarações DCTF e DIPJ seguiram de acordo com essa mesma forma de
apuração.
7.1 Conforme DIPJ dos dois exercícios fiscalizados, na Ficha 1 a forma de
escrituração seria pelo Livro-Caixa. Na Ficha 67B, linha 14, o regime de
reconhecimento de receitas foi por competência.
7.2 Apesar de indicar que teria apenas o Livro-Caixa, o contribuinte
fiscalizado apresentou Diário e Razão.
8. Os documentos apresentados são suficientes para realizar o exame fiscal.
9. A partir dos livros contábeis, identifiquei a conta que representa as
receitas, que é a 31301 – VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA.
10. No Livro-Razão, identifiquei os saldos ao final de cada mês da conta
31301. As receitas escrituradas são maiores que as detectadas pela Receita
Federal nos cruzamentos automáticos. Considerando que os cruzamentos
podem ter falhas, tomaremos os livros contábeis do contribuinte fiscalizado
como fonte principal para cálculo dos tributos.
10.1 Elaborei o ANEXO I – APURAÇÃO DE RECEITAS consolidando os saldos
mensais da conta 30301.
III.1 – INFRAÇÃO – Insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL.
11. Através do ANEXO II – APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL, calculei os
tributos pela sistemática do Lucro Presumido.
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
11
11.1 Para cada trimestre, descontei do valor apurado, o valor
confessado em DCTF. Não encontrei pagamentos realizados em valor superior
ao confessado em DCTF.
11.2 Nos demonstrativos do Auto de Infração, os valores apresentados
já são os dos tributos que deixaram de ser recolhidos espontaneamente pelo
contribuinte, que são os valores da coluna intitulada “DIFERENÇA”. III.2 –
INFRAÇÃO – Insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS.
12. Através do ANEXO III – APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS, calculei os
tributos pela sistemática do regime cumulativo.
12.1 Para cada mês de apuração, descontei do valor apurado, o valor
confessado em DCTF. Não encontrei pagamentos realizados em valor superior
ao confessado em DCTF.
12.2 Nos demonstrativos do Auto de Infração, os valores apresentados
já são os dos tributos que deixaram de ser recolhidos espontaneamente pelo
contribuinte, que são os valores da coluna intitulada “DIFERENÇA”.
Para melhor compreensão, reproduzo, também, os anexos I, II e III do aludido TVF:

Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
12

Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
13

Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722181/2016-49
14

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3472
DF CARF MF
Original